Tribunal: TJDFT
Processo: 0710841-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA IMPEDIR INSCRIÇÃO EM CADASTRO DESABONADOR. CONSIGNAÇÃO DE VALORES INCONTROVERSOS E MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM. IMPOSSIBILIDADE.
1. O cerne da controvérsia consiste em verificar a viabilidade de tutela recursal para obstar a inclusão do nome da agravante em cadastro de inadimplentes, determinar a manutenção da posse do veículo em seu nome e, ainda, autorizar a consignação em pagamento das parcelas contratuais incontroversas.
2. Segundo o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. A alegação de posterior propositura de ação revisional visando questionar a legalidade de cláusulas contratuais é insuficiente para impedir o direito do credor de proceder à inscrição do nome do devedor nos cadastrados de proteção ao crédito.
4. O enunciado da Súmula 380 do STJ que dispõe que "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.